Tribunal: TJSP
Processo: 2285919-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2021.0000019914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2285919-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante
IMOBILIÁRIA SONTAG S/S LTDA, é embargado JEAF INCORPORADORA
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração apenas para correção de erro material, sem efeitos
infringentes V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25335
Embargos de Declaração Cível no 2285919-75.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Salto (1a Vara)
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Imobiliária Sontag S/S Ltda
Embargado: JEAF Incorporadora Participações e Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
APENAS
PARA
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Embargos de declaração opostos pela agravada em face do v.
Aresto de pp. 978/985, que conheceu em parte o agravo de instrumento interposto pela ora
embargada e deu provimento ao recurso, na parte conhecida, estando assim ementado:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. “AÇÃO
DE PROCEDIMENTO
COMUM”, COM PLEITOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO POR
INADIMPLEMENTO,
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
E INDENIZAÇÃO.
LIMINAR. AVERBAÇÃO
DA
DEMANDA
PRINCIPAL
NA
MATRÍCULA DOS IMÓVEIS DISCUTIDOS. ART. 54, IV, DA LEI
N.o 13.097/2015. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA MEDIDA, A FIM
DE SE EVITAR
PREJUÍZOS
A TERCEIROS ADQUIRENTES E
CONTRATANTES.
DECISÃO
REFORMADA.

RECURSO
PROVIDO NESTA PARTE.
Contestação.DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PEDIDO
DE LIMINAR PARA OBSTAR A LIVRE DISPOSIÇÃO DOS
IMÓVEIS EM QUESTÃO PELA PROPRIETÁRIA/AGRAVADA.
MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios, para fins de
sanar erro material, consubstanciado na indicação, na ementa e no corpo do v. Aresto, do
art. 54, IV, da Lei Federal n.o 13.097/2015 e, na parte dispositiva, do inciso II, do mesmo
citado artigo de Lei. Defende, ainda, a inocorrência de demonstração de que os resultados
ou a responsabilidade patrimonial possam levar o proprietário do imóvel à insolvência; e
de que há perigo de dano a justificar a averbação da demanda nas matrículas dos imóveis.
Prequestiona os arts. 300 e 301, ambos do CPC/2015, além do art. 54, II e IV, da Lei
Federal n.o 13.097/2015.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.
E, de todas essas hipóteses de cabimento, apenas há que se
reconhecer presente pequeno erro material presente na parte dispositiva do v. Aresto,
com a menção ao inciso II do art. 54 da Lei Federal n.o 13.097/2015, quando o correto
seria a menção do inciso IV, destacado na ementa e na fundamentação do v. Acórdão.
II) No mais, relativamente às hipóteses que caracterizam omissão
para fins de cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu
parágrafo único, que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há omissão a ser
reconhecida.
Com efeito, a liminar foi deferida de modo fundamentado, como se
vê:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, é o caso
de dar provimento ao recurso, na parte conhecida.
II) Inicialmente, quanto à impugnação ao valor da causa, apresentada em
preliminar de contestação, a matéria deve ser primeiro
analisada na origem, ante a inadmissibilidade de supressão de
instância, havendo que se destacar que os embargos de declaração
opostos pela agravante às fls. 886/887 originais não padecem de
intempestividade em relação à r. decisão de fls. 884 originais, respeitado
o entendimento do MM. Juízo a quo.
Nesse sentido, não se conhece da impugnação ao valor da causa,
devendo a matéria ser primeiro analisada na origem.
II.1) Outro ponto que também não será conhecido é a concessão
de liminar para impedir a livre disposição dos imóveis objetos do
contrato de coparticipação e da posse sobre estes bens, com vedação de
alienação a terceiros e de celebração de ajuste visando à implantação de
empreendimentos
no
local,
uma
vez
que
tais
pedidos não
foram analisados ao MM. Juízo de origem na r. decisão agravada, não
constando, ademais, dos Embargos de Declaração de fls. 886/887
originais, e, portanto, por ainda não terem sido apreciados em
primeiro grau, também é vedada sua apreciação neste recurso ante a
inadmissibilidade de supressão de instância.
III) Quanto
ao
pedido
de
concessão
de
liminar
para que
seja dada publicidade sobre a demanda através da averbação nas
matrículas dos imóveis que são objeto de tratativa entre as partes,
entretanto, a hipótese é de concessão.
A ação de origem foi proposta pela ora agravada com os pedidos de “que
seja declarada a extinção do Contrato e seu Aditamento (ou, caso assim
não entenda V. Exa., a sua desconstituição), com a consequente exclusão
da Ré da posse dos imóveis que se buscava lotear (já que as partes,
atualmente, têm a composse da área)” e de “condenação da Ré ao
pagamento dos danos que causou, especialmente do valor de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), relativo à venda de
parte do imóvel à TMD, devidamente corrigido e acrescido de juros
desde a data da celebração do compromisso de venda e compra”.
E, na contestação, a requerida/agravante
apresentou “pedido
contraposto” de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato
com “partilha do aludido bem (imóvel entregue pela autora para a
implantação do empreendimento de que trata o contrato firmado entre as
partes), com todas as benesses decorrentes dos serviços realizados pela
ré, na mesma proporção da divisão de lucros prevista entre as partes
(46% para a autora e 56% para a ré)” fls. 319 originais.
Assim, a vigência do contrato existente entre as partes (“Contrato de
Coparticipação em Empreendimento, para Implantação e Administração
de Loteamento”) e a posse sobre os imóveis descritos na inicial está em
discussão, por esse motivo, cabível, ainda que em análise perfunctória, o
apontamento disposto no art. 54, IV, da Lei 13.097, de 19/1/2015:
Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir
ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos
jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas
ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:
I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do
ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de
sentença, procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de
direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando
previstos em lei; e
IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de
ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir
seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Isso porque a medida preserva terceiros adquirentes/contratantes de boa-
fé, na medida em que gera publicidade sobre a litigiosidade
envolvendo os bens imóveis em questão.
IV) Afrânio de Carvalho (In Registro de Imóveis, 4a ed., Ed. Forense,
Rio de Janeiro, 1997, pág. 106) afirma que:
“A inscrição dos títulos correspondentes a esses atos judiciais (penhoras,
arrestos, seqüestros;
citações
de
ações
reais
ou pessoais
reipersecutórias destacou-se) informa do estado litigioso do bem a
eventuais adquirentes, a fim de caracterizar-lhes a má-fé da aquisição
(...)”.
Mais adiante, pondera:
“O assento desses atos judiciais tem natureza interlocutória e
condicional, pois ou se consolidará ou se desfará no futuro, conforme se
julgue, ou não, procedente a ação judicial de onde emanou o ato inscrito
provisoriamente”.
Ou seja, a averbação tem o condão de gerar publicidade da litigiosidade
da coisa perante adquirentes de boa-fé, mas não opera nenhuma alteração
sobre a situação jurídica do bem.
Ademais, não se está falando em restrição ao direito de propriedade,
tampouco em deferimento de medida irreversível, relevante, assim, que
se conceda a publicidade necessária à demanda.
V) Concluindo, não se conhece o presente recurso quanto:
a) à impugnação ao valor da causa, impondo-se a respectiva análise pelo
MM. Juízo de origem, diante do afastamento da intempestividade dos
Embargos de Declaração; e
b) quanto ao pedido de concessão de liminar para impedir a livre
disposição dos imóveis que são objeto da demanda.
No
mais, dá-se
provimento
ao
recurso,
apenas
para permitir a
averbação da
ação nas
matrículas
dos
imóveis apontados
pela
agravante com base no art. 54, II, da Lei 13.097, de 19/1/2015.
VI) Nesses termos, dá-se provimento ao agravo de instrumento, na parte
conhecida.” (destacou-se)
III) Ora, a própria embargante, ao apontar o erro material na
indicação do inciso II, afirmou em suas razões de recurso, que, dentre as hipóteses do
citado art. 54, a que mais se adequa ao caso é a do inciso IV.
Além disso, o valor em discussão é alto, superior a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
6.000.000,00, não tendo demonstrado a embargante que, em caso de improcedência da
ação e procedência da reconvenção, teria como tranquilamente arcar com eventual
condenação; havendo, ainda, o mencionado risco a terceiros adquirentes/contratantes de
boa-fé.
IV) Portanto, não há omissão e nem contradição, o que há é a
discordância da embargante com o resultado do recurso, mas não se pode olvidar que “o
simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os
embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no REsp.
n.o 1.490.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
Além disso, não se deve perder de vista que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
E é importante, ainda, lembrar que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
VI) Concluindo, os presentes Embargos de Declaração são
acolhidos apenas para reconhecer pequeno erro material, mantido o v. Aresto quanto às
demais conclusões ali constantes, somente podendo obter-se a revisão do v. Acórdão nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
V) Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração
apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)